Tribunal: STF
Processo: RHC 166229
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Charles Silva Batista contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 445.141/RJ.
    O Recorrente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em decisão que transitou em julgado para a defesa no ano de 2002.
    Irresignada, a Defesa ajuizou ação de revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC 445.141/RJ.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende a retroatividade de alteração jurisprudencial quando benéfica ao condenado. Alega que sua pena-base foi elevada em 05 (cinco) anos em razão de inquéritos policiais e ações penais em andamento. Requer, ao final, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO VIGENTE À ÉPOCA. TRÂNSITO EM JULGADO. A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02/4/2020). 
    Nessa perspectiva, denoto que a condenação penal imposta ao recorrente transitou em julgado nos idos de 2002. Extraio da sentença penal condenatória, proferida há quase 20 anos (em 09/8/2001), a operação de dosimetria da pena que ora se busca reformar:
    “O RÉU, primário, eis que não registra decisão condenatória com trânsito em julgado, anteriormente à data dos fatos da DENÚNCIA.
    No entanto, nos autos consta ter o mesmo péssimos antecedentes, pois constam anotações de prática de delitos, sendo inclusive um deles ligado ao nefasto comércio de entorpecente. Aliado a esse fato, há nos autos informes outros de que o mesmo é ligado ao tráfico de DROGAS.
    Tudo considerado, entendo deva o mesmo ser apenado com pena-base superior ao mínimo legal, pena inclusive superior àquela do CO-RÉU, por ter sido quem comandava os fatos da denúncia. Fixo, pois, sua PENA-BASE em 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO.”
    Ao manter, em sede de apelação, o cálculo dosimétrico efetuado pelo Juízo de primeiro grau, a Corte fluminense acentuou que o douto Juiz sentenciante observou as regras inscritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando as penas dentro das balizas delimitadas pelo legislador, examinando para tanto as circunstâncias judiciais, sopesando, de forma justa, os critérios legais recomendados pela doutrina, ajustando a pena ao seu fim social” (evento 1, fl. 33). No âmbito da revisão criminal deduzida pela Defesa, por sua vez, o Tribunal estadual, ao julgá-la improcedente, destacou o que se segue:
    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO REVISIONAL MANEJADO COM AMPARO NO ART. 621, I, DO CPP. VEREDITO DO JÚRI QUE ADOTOU TESE HARMÔNICA COM O ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA MANIFESTA. DOSIMETRIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA NO TEXTO EXPRESSO DO ART. 59 DO CP E EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO HÁBIL A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE DESTINA AO AMPLO REEXAME DAS QUESTÕES SOBEJAMENTE DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA COM O NOTÓRIO PROPÓSITO DE SUBVERTER O SISTEMA PROCESSUAL, POR MEIO DA REABERTURA, DE MODO TRANSVERSO, DO DEBATE DE TEMAS DILIGENTEMENTE TRATADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.” (destaquei)
    Outra não foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo acórdão, ora impugnado, colho a seguinte passagem: O Magistrado sentenciante, ao aumentar a basal em virtude da existência de inúmeros processos não definitivos contra o agravante, apenas aplicou o entendimento vigente à época. Não é razoável exigir do magistrado que anteveja a possível e eventual modificação da orientação jurisprudencial até então adotada, sob pena de vulnerar o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal substancial (destaquei). 
    Vale relembrar, presente o contexto ora em exame, que apenas por ocasião do julgamento do RE 591.054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, ocorrido em 17/12/2014 e publicado em 26/02/2015, é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual, Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Fixou-se, naquela oportunidade, a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
    Na hipótese dos autos, no entanto, o magistrado sentenciante, à época da prolação da sentença (datada de 09/8/2001), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo a jurisprudência desta Suprema Corte – recentemente reafirmada no HC 188.668-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/9/2020 –, buscar retroagir, em mais de uma década, o precedente firmado no RE 591.054/SC (publicado no DJe de 26/02/2015), para o fim de redimensionar a pena-base aplicada ao recorrente no ano de 2001.
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora